Tribunal: TCU
Processo: 045.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9963/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a extinta Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) propôs a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Barbosa & Almeida Ltda. (33.399.489/0001-75); C & F Comércio Ltda. (32.484.435/0001-45); Cirqueira & Pereira Ltda. (35.921.842/0001-60); Dutra & Cutrim Ltda. (36.582.372/0001-10); Fontes & Silva Ltda. (36.514.738/0001-14); Freitas & Sousa Comércio Ltda. (35.426.317/0001-79); Martins & Matos Ltda. (33.625.458/0001-95); Nascimento & Silva Comércio Ltda. (35.921.902/0001-45); Nunes & Batista Ltda. (36.191.489/0001-73); O. Vale de Andrade Castro (19.966.314/0001-71); Oliveira & Costa Comércio Ltda. (33.977.520/0001-08); R X Comércio Ltda. (31.647.714/0001-10); Ribeiro & Rodrigues Ltda. (36.504.968/0001-00); Santos & Lima Comércio Ltda. (36.174.940/0001-44); Santos & Meireles Comércio Ltda. (33.625.388/0001-75); Siqueira & Cardoso Ltda. (35.426.285/0001-01); Sousa & Bispo Ltda. (33.338.642/0001-54); Torres & Silva Ltda. (33.978.060/0001-32) para proceder à citação de seus sócios administradores, em razão das evidências da ocorrência de desvio de finalidade do objeto social, mediante a prática de fraude na contratação de operações de crédito voltadas à obtenção de vantagem ilícita (peça 151); Considerando que, em conformidade com o consignado no Relatório de TCE 2021/365 (peça 140, p. 4) e com a sindicância efetivada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), concluiu-se pela ocorrência de abuso da personalidade jurídica (empresas de fachada) pelas empresas beneficiárias com a concessão dos empréstimos fraudulentos causadores dos danos aos cofres da instituição financeira; Considerando a anuência do MP/TCU à proposta de citação dos sócios administradores das referidas empresas, por meio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica (peça 155). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 12, II da Lei 8.443/1992, c/c o art. 50 do Código Civil, e de acordo com os pareceres nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover a desconsideração da personalidade jurídica das empresas , de modo que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis, conforme proposto na instrução à peça 151 dos autos, devendo-se encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 151) e do parecer do MP/TCU (peça 155), aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.608/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano Álvaro de Lima (XXX.794.773-XX); Barbosa & Almeida Ltda (33.399.489/0001-75); C & F Comércio Ltda. (32.484.435/0001-45); Célio Oliveira Cardoso (XXX.849.373-XX); Cirqueira & Pereira Ltda. (35.921.842/0001-60); Cláudio Roberto Cutrim (XXX.135.783-XX); Claudionor da Costa (XXX.794.063-XX); Cosmo de Sousa e Silva (XXX.849.383-XX); Dutra & Cutrim Ltda. (36.582.372/0001-10); Fontes & Silva Ltda. (36.514.738/0001-14); Francisca Santana Rodrigues (XXX.964.463-XX); Freitas & Sousa Comércio Ltda. (35.426.317/0001-79); Jacira Cirqueira de Araújo (XXX.939.043-XX); José Felipe Martins Filho (XXX.249.493-XX); José de Ribamar de Sousa Meneses (XXX.142.393-XX); Karina Palacio de Morais (XXX.232.283-XX); Maria Alda de Oliveira Fontes (XXX.612.643-XX); Maria Francisca Nunes (XXX.132.433-XX); Maria Vitória Rezende (XXX.363.513-XX); Maria da Graça Barbosa (XXX.903.683-XX); Martins & Matos Ltda. (33.625.458/0001-95); Nascimento & Silva Comércio Ltda. (35.921.902/0001-45); Nunes & Batista Ltda. (36.191.489/0001-73); O. Vale de Andrade Castro (19.966.314/0001-71); Oliveira & Costa Comércio Ltda. (33.977.520/0001-08); Olivia Vale de Andrade Castro (XXX.270.523-XX); R X Comércio Ltda. (31.647.714/0001-10); Raimunda Maria Ferreira (XXX.045.603-XX); Regina Lucia Torres (XXX.903.703-XX); Ribeiro & Rodrigues Ltda. (36.504.968/0001-00); Roberto Alencar Barros (XXX.637.793-XX); Santos & Lima Comércio Ltda. (36.174.940/0001-44); Santos & Meireles Comércio Ltda. (33.625.388/0001-75); Sebastião Andrade de Sousa (XXX.268.123-XX); Siqueira & Cardoso Ltda. (35.426.285/0001-01); Sousa & Bispo Ltda. (33.338.642/0001-54); Torres & Silva Ltda. (33.978.060/0001-32). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.